Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-78.2014.8.11.0037
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007271-78.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE KHALIL OLIVEIRA DE PAULA SILVA (VÍTIMA), ALCIDES BARBOSA FILHO - CPF: 793.080.581-68 (VÍTIMA), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – AUTORIA E QUALIFICADORA SUPOSTAMENTE RECONHECIDAS SEM RESPALDO NAS PROVAS AMEALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA DOS JURADOS – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PEJORATIVAS– VALORAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cassação de veredicto popular por contrariedade à prova dos autos não é factível quando o reconhecimento pelos jurados da prática do crime de homicídio pelo apelante encontrar respaldo em elementos probantes.

Se a decisão por acolhimento das qualificadoras do delito tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Marcolino
em que busca ver reformada a sentença do juízo de origem que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Primavera do Leste, impôs-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria do delito e quanto à incidência da qualificadora atinente ao motivo fútil, contexto que estaria a garantir ao acusado a sua submissão a novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as alegações postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que o juízo singular, em vassalagem ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Primavera do Leste, impôs a
Lucas Marcolino
,
vulgo
Pônei
, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, inciso II, do Estatuto Repressivo.

Consoante a denúncia,
“(...)
20.02.2014, por volta das 19:00h, na Rua Jabuticabeiras, n.o 1065, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS MARCOLINO, vulgo ‘Ponei’, matou a vítima José Khalil Oliveira de Paula Silva, movido por torpeza, mediante uso de arma de fogo, conforme descrito no Laudo de Necropsia das fls. 37/44-IP e Mapa Topográfico da fl. 46. Na oportunidade, o denunciado, motivado por possível dívida de drogas da vítima com o denunciado, foi em busca da vítima para matá-la. Consta dos autos de Inquérito Policial, que o denunciado ao constatar que a vítima estava próximo a creche na rua do mercado Betel, aproximou-se e realizou os disparos que ceifaram a vida de José Khalil, de acordo com Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 56/72-IP, sendo que após os disparos, o denunciado evadiu-se do local (...)”
(id. 20971486).

Extrai-se que “
(...) n
as mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, o denunciado LUCAS MARCOLINO, vulgo ‘Ponei’, ofendeu a integridade física da vítima ALCIDES BARBOSA FILHO, mediante o uso de arma de fogo, de acordo com documentos de fls.53/54 e Prontuário Médico de fl.55. Na ocasião, o denunciado realizou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Alcides, que se encontrava nas proximidades do fato n.o 01, narrado acima, em especial no interior do mercado Betel, sendo que ao ouvir disparos de arma de fogo foi verificar o que estava ocorrendo quando foi atingido no ombro esquerdo, sendo socorrido posteriormente (...)
” (id.

20971486
).

Inconformada, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria do delito e quanto à incidência da qualificadora atinente ao motivo fútil, contexto que estaria a garantir ao acusado a sua submissão a novo julgamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a novo julgamento, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional.

Nesse viés, a cassação de veredito popular só será admissível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

No caso, após exame do material coligido, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o cometimento do delito de homicídio na modalidade qualificada encontra esteio nos elementos de prova.

Em seu interrogatório colhido na sessão de julgamento do Conselho de Sentença,
Lucas Marcolino
negou peremptoriamente o seu envolvimento na prática delitiva, ponderando que, embora assistido por seu advogado em sede administrativa, confessou a autoria delitiva em razão das ameaças e agressões praticadas por policias que tencionavam inculpá-lo por já ser investigado por outro crime (
mídia digital,
fl. 236).

Em outra perspectiva,
a policial
Tatiane Schimdt Gonçalves
, ao ser ouvida em juízo, asseverou que foram iniciadas as investigações que redundaram inicialmente na constatação de que o réu seria traficante e o ofendido, usuário de entorpecentes, que possuía um débito com aquele. Apontou que, segundo as testemunhas, José Khalil estaria sentado em uma calçada na companhia de terceiros, próximo ao Supermercado Betel, quando Lucas aproximou-se, em uma motocicleta de aros pintados, e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, que o levaram a óbito no local. Relembrou, ainda, que o ofendido estaria sendo ameaçado pelo acusado, consignando haver sido dificultoso obter informações de populares por temerem estes por suas próprias vidas, já que Lucas havia, pouco tempo antes, tentado matar outra pessoa (mídia digital, fls. 121 e
236
).

Em simetria,
Agrício Junior Rodrigues Canabrava
, também policial, asseverou que as diligências apontaram, unanimemente e desde o princípio, que o acusado seria o responsável pelo crime. Preponderou, sob esta perspectiva, que a motocicleta utilizada por Lucas no momento do fato, de características individuais – preta com aros pintados (fls. 21/22) – havia sido descrita pelas testemunhas, sendo após localizada pela Polícia, encoberta por uma lona, aos fundos da residência do acusado, nos exatos moldes informados via denúncia anônima. Realçou, ainda, que o acusado seria muito temido na região onde ocorreu o fato, tendo o homicídio como motivação a existência de uma dívida de drogas entre o réu e a vítima (mídia digital, fl. 121 e
236
).

Alcides Barbosa Filho
, também vítima, narrou em sede investigativa que, embora não tenha visto quem seria o autor dos disparos, ouviu dizer que seria Lucas, vulgo “Ponei”, que assim haveria agido devido a um débito de entorpecentes. Relatou que, ao tempo do crime, estava no interior do Supermercado Betel e ao deixar o local, após ouvir estampidos, foi atingido por um disparo no peito esquerdo (fls. 33/34).

A testemunha
Raul Lopes Nascimento
, por sua vez, afirmou em juízo que
“ouviu da boca da vítima Alcides Barbosa Filho que o autor dos disparos que matou a vítima José Khalil e o acertou, teria sido a pessoa de Lucas Marcolino, o que foi confirmado por outros presentes no dia dos fatos (...)”
(fl. 193).

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, do acervo probatório ressaem dados plausíveis e consistentes que roboram a tese da acusação de que o apelante é o autor dos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, levando-a a óbito.

Quanto à alegada insubsistência do reconhecimento da qualificadora pelos jurados, registre-se que motivo fútil é aquele insignificante, desarrazoado e manifestamente desproporcional em relação ao resultado.

Extrai-se do contexto fático-probatório que a vítima possuía dívida decorrente da aquisição de entorpecentes e que, em que pese já tivesse prometido o pagamento, deixou de fazê-lo e, no dia do fato, desentenderam-se em razão do “acerto de drogas”, ocasião em que o réu desferiu-lhe disparos de arma de fogo que foram as razões de seu óbito.

Assim, tem-se que o recorrente praticou o delito após discussão de somenos importância decorrente de pendências financeiras por aquisição de entorpecente pela vítima, o que revela a futilidade do motivo.

Amparada, portanto, a qualificadora reconhecida, em elementos angariados ao caderno processual, não há falar em desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser prestigiada, na hipótese,
a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CRFB).

Logo,
nego provimento
ao recurso intentado por
Lucas Marcolino
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020